Tribunal: TJSP
Processo: 2040988-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040988-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é paciente
MATEUS ALVES CANER e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
2
VOTO No 9541
HABEAS CORPUS No 2040988-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Bragança Paulista
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
IMPETRANTE: Bruno Diaz Napolitano (Defensoria Pública)
PACIENTE: Mateus Alves Caner
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Bruno Diaz Napolitano, em favor de Mateus
Alves Caner, visando ao relaxamento da prisão em flagrante ou à revogação
da prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos concretos a
justificar a manutenção de sua custódia, ressaltando que “com o paciente não
foi apreendida quantidade significativa de entorpecentes”, mas “apenas um
baseado de maconha para consumo próprio” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
3
Alega, também, que “durante a realização da Audiência
de Custódia, o paciente negou a posse de entorpecentes e apontou a referida
ilegalidade, afirmando que foi vítima de agressão policial, a qual foi ratificada
pelo competente Exame de Corpo de Delito” (sic), pelo que a “ordem deve ser
concedida para relaxar a prisão em flagrante delito, dada a ilicitude da prova
sumariamente produzida, porquanto decorrente de violência policial” (sic).
Anota, ainda, que o paciente “declinou endereço fixo no
distrito de culpa; foi apreendida quantidade não significativa de entorpecentes;
o delito em tela não envolve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa”
(sic).
Aduz, por fim, que “caso condenado, o paciente
certamente fará jus à redução de pena estampada no artigo 65, inciso I, do
Código Penal e, nesse passo, terá direito à diminuição de sua pena” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 59/62), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 65/67) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 70/72).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante e denunciado
como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/06, porque, em 05.02.2020, trazia consigo e transportava, para fim de
tráfico, próximo a uma escola, 12 (doze) porções de maconha (42g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Não obstante as ponderações lançadas na inicial, o writ
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, a ordem deve ser
denegada, pois não vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
4
Insta consignar, por primeiro, que a alegação acerca do
paciente ser mero usuário de droga não comporta conhecimento nos estreitos
limites deste remédio constitucional, exatamente porque concerne ao mérito
do feito, que não pode ser apreciado em sede de habeas corpus.
Como se sabe, o acolhimento de tese dessa natureza, na
restrita via do writ, somente se mostra viável na hipótese de irrefutável
comprovação do direito alegado, sem a necessidade de qualquer dilação
probatória, o que não é o caso dos autos.
Dessa forma, a análise desse pleito deve ser postergada
para o momento oportuno, pois inviável em sede de habeas corpus, de
angustos lindes.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Isso porque não se verifica qualquer ilegalidade na r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto a douta
autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos
seguintes termos:
“(...) O flagrante está formalmente em ordem, subsumindo-
se ao artigo 302, inciso I, do CPP. Não há que se falar em
relaxamento da prisão em flagrante, pois a questão de
eventual excesso na abordagem não torna a conduta
ilícita. O eventual abuso alegado pelo autuado deverá ser
devidamente apurado. Assim, aguarde-se a vinda dos
autos principais. Verifico que é o caso de conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva. O crime é
apenado com reclusão, com pena máxima superior a 4
anos. Os requisitos do artigo 312 do CPP estão
presentes. Há a prova da materialidade delitiva (auto de
exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
5
constatação provisória de fls. 23) e indícios de autoria,
conforme se verifica pelo auto de prisão em flagrante.
Com efeito, policiais militares em patrulhamento de rotina
em local conhecido como ponto de venda de drogas,
avistaram o investigado próximo a uma escola municipal,
o qual demonstrou reação, sendo detido e abordado. Em
revista pessoal, foram encontradas com ele 12 porções
de maconha, com peso aproximado de 41,52 gramas, R$
91,00 em dinheiro e um telefone celular, tudo guardado
em um bolso de uma blusa de moletom por ele usada,
sendo conduzido para a Delegacia. O autuado, em solo
policial, disse que caminhava pela rua e trazia consigo um
baseado na mão para seu uso, R$ 50,00, que alega ter
sido pego pelos policiais, um relógio, um anel e um
telefone celular. Negou ter outra droga com ele. Disse ter
sido agredido pelos policiais no nariz, boca e face e que
não reagiu. Ocorre que, diante das circunstâncias da
prisão do averiguado, que foi abordado em local
conhecido por ponto de tráfico, somado à quantidade de
droga, significativa para quem se diz mero usuário,
condição que não foi confirmada pelo autuado em juízo,
além da quantia e dinheiro, não tendo ainda o autuado
comprovado efetivamente qualquer trabalho, verifica-se
que há indícios da finalidade mercantil e, por
consequência, da autoria delitiva. Anoto que a conduta
criminosa imputada ao indiciado causa repúdio da
sociedade que não suporta conviver com tamanha
sensação de intranquilidade social, sobretudo porque o
referido crime é mola propulsora a outros delitos que
geram
desordenada
violência,
devendo,
pois,
ser
garantida a ordem pública, fundamentando assim a
necessidade da custódia cautelar. Por fim, trata-se de
averiguado reincidente específico (F.A. de fls. 29/30 e
certidão de fls. 33/34), que se encontra em cumprimento
de pena, inclusive, incidindo, assim, o artigo 313, inciso II,
do CPP, o que não lhe impediu de voltar a delinquir, de
modo que não verifico a possibilidade de se aplicar
qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. No
mais, considerando que o autuado declarou tanto na fase
policial como em juízo que foi agredido pelos policiais,
somado ao fato de que foi constatada lesão corporal de
natureza leve e que os policiais não relataram qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
6
resistência por parte do autuado, expeça-se ofício à
Corregedoria Militar par que tome as providências
cabíveis. Isto posto, nos termos do artigo 310, inciso II, do
CPP, converto a prisão em flagrante em prisão
preventiva, expedindo-se mandado de prisão contra
MATEUS ALVES CANER, qualificado nos autos” (fls.
13/15).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em elementos
concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da custódia
cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos
indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, a manutenção da custódia do paciente ampara-se, também,
na gravidade em concreto do delito de tráfico, que se assemelha aos
hediondos. É certo que apesar de a gravidade do crime, por si só, não ser
suficiente para amparar a prisão, ela deve ser apreciada no momento da
decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade
da medida cautelar, especialmente em elementos
extraídos da conduta perpetrada pelo acusado -
modus operandi -, demonstrando a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública” (STJ - RHC:
35526 MG 2013/0029973-0, Relator: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado
em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
7
afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento um
prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco que a
liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas é
crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de
crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem”
para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a
corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas
delituosas. Não há como olvidar, ainda, as consequências dessa danosa
conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a
queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de
saúde, já tão deficiente.
E não há falar em desproporcionalidade entre a atual
segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso de
suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e
sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas,
incompatível com o estreito limite do writ.
Por sua vez, não há falar em relaxamento da prisão em
flagrante, pois, não há vícios formais a serem reconhecidos, sobretudo porque
eventual ilegalidade ficou superada, com a alteração do título da prisão, como
é o caso dos autos, em que o paciente encontra-se preso preventivamente,
diante da prisão determinada.
Como se vê, não demonstrou o impetrante estar o
paciente a sofrer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9541
8
Ante o exposto, conhece-se em parte da impetração e, na
parte conhecida, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator